Tribunal: TJES
Processo: 5001480-16.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-16.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSINALDO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a parte recorrente interposto o recurso próprio à época do indeferimento da assistência judiciária gratuita, opera-se a preclusão do direito à apreciação da matéria em sede de apelação, se sequer ocorreu o reexame do pedido na sentença.

2. Não promovendo o recorrente, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam para o recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001480-16.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALEXSINALDO DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADOS : ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA E

BRUNO MEDEIROS DURÃO

RECORRIDO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao cancelamento da distribuição da demanda revisional de contrato bancário c/ indenização por danos materiais e morais, por falta de recolhimento das custas iniciais.

A sentença recorrida cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, porque após indeferida a assistência judiciária gratuita e intimado, o Apelante deixou de efetuar o pagamento das custas iniciais (ID 5616879).

O Apelante pretende anular a sentença, argumentando que (i) é idoso, taxista, possuindo uma renda de cerca de 02 (dois) salários-mínimos, que não lhe permite arcar com as custas iniciais; (ii) juntou declaração de hipossuficiência, extrato e declarações de imposto de renda; (iii) o valor das prestações contratuais não pode ser impeditivo para o deferimento da assistência judiciária gratuita, e (iv) a decisão impede o seu acesso à justiça (ID 5616882).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o Apelante teve indeferida a assistência judiciária gratuita, por concluir o Magistrado
a quo
que os documentos dos autos não indicam o risco à sua manutenção digna, notadamente porque apresentou rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) (ID 5616877).

Após ser intimado para efetuar o recolhimento na presente demanda, o Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID 5616878).

Nesse sentido, correta a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo, nos termos do disposto no art. 290 e art. 485, do CPC, porque o Apelante não promoveu, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam.

Nem diga o Apelante que se fazia devida a concessão da assistência judiciária gratuita, pois o seu exame, nesse momento processual, não se revela cabível, considerando que deixou de manejar o recurso próprio à época do indeferimento pelo Juízo de origem.

Com efeito, houve a preclusão consumativa, não tendo a matéria sequer sido objeto da sentença, motivo pelo qual resta obstaculizada a sua apreciação em sede de apelação.

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão
.

3.
Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001461-46.2021.8.08.0014, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Dt. Julg. 04.10.2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria
.

2.
As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe
.

3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000235-63.2022.8.08.0016, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 18.08.2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo
.

2.
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC
.

3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5009273-17.2022.8.08.0011, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Dt. Julg. 16.11.2023) (destaquei)

Nesse contexto, não merece ser anulada a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001480-16.2022.8.08.0047_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)